Tribunal: TJMT
Processo: 1003267-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003267-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CSL ASSESSORIA FINANCEIRA E COBRANCAS LTDA - CNPJ: 39.555.431/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), SUNAMITA SOUZA SILVA DE ALARCAO - CPF: 009.228.821-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1003267-14.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A

AGRAVADO: SUNAMITA SOUZA SILVA DE ALARCAO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MULTA – INVIABILIDADE

– MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL –
ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15
– PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
– DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO E PRAZO HÁBIL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE – MEDIDA DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de
astreintes
para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No caso, como o valor relativo às
astreintes
foi razoavelmente fixado a fim de obrigar o agravante a cumprir a obrigação na forma específica, não há razão para sua redução.

Consoante o § 1o do artigo 537, do CPC/15, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juízo
a quo
para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação de tal medida coercitiva, bem como o enriquecimento sem causa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO PAN S.A
, contra a decisão proferida na
ação de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
SUNAMITA SOUZA SILVA DE ALARCAO
, que deferiu a liminar para determinar ao requerido a suspensão dos descontos mensais dos valores de R$921,88, referente ao empréstimo consignado no 743969615 na folha de pagamento da agravada, no prazo de quarenta e oito (48) horas , sob pena de multa diária de R$1.000,00 limitada ao obrigação controvertida nos autos.

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da decisão, por entender que a multa foi aplicada num patamar exorbitante (R$1.000,00), mesmo que limitada ao valor da obrigação em discussão (50.000,00), o que caracterizaria o enriquecimento ilícito da parte autora, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No mais, discorre sobre o instituto da multa e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a multa aplicada, ou alternativamente, reduzida,
requerendo seja por evento e não dia,
com a fixação de prazo razoável para cumprimento da ordem
.

As informações do juízo
a quo
, encontram-se no ID no 123714521.

Contrarrazões no ID no 125408688, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos,
SUNAMITA SOUZA SILVA DE ALARCAO
ajuizou
ação de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
,
em face do
BANCO PAN S.A e CSL ASSESSORIA FINANCEIRA E COBRANÇAS LTDA
,
aduzindo que é Servidora Pública Federal, exercendo o cargo de magistério superior, sendo que realizou um empréstimo consignado perante o BANCO DO BRASIL S.A, assumindo 96 parcelas no valor de R$ 2.159,21.

Esclareceu que no dia 11/01/2021 foi procurada via
WhatsApp
, por um dos prepostos da 2a requerida (CSL), que na ocasião lhe ofereceu um empréstimo por meio de portabilidade, o qual, além de assumir o empréstimo realizado com o BANCO DO BRASIL S/A a partir das 75 parcelas restantes, iria também reduzir o valor da dívida.

Consignou que após ter aceitado a proposta e realizado os procedimentos necessários à liberação dos valores, foi lhe enviada uma Cédula de Crédito Bancário de emissão do 1a requerido, a qual foi assinada eletronicamente com as seguintes especificações.

Aduziu que no dia 21/01/2021 o 1o requerido transferiu para sua conta corrente o valor de R$39.830,62 e, posteriormente, a 2a requerida lhe enviou uma carta de amortização de parcelas/solicitação de TED, a qual após devidamente preenchida, foi solicitada a liquidação da dívida originária perante o BANCO DO BRASIL S/A, no valor de R$36.755,69.

Informou que
“[...] a diferença a mais que permaneceu na conta bancária da Requerente, de R$ 3.074,93 (resultante do valor de R$ 39.830,62, depositado pelo Banco Pan, menos R$ 36.755,69, importância transferida à intermediadora CSL), segundo informado à Requerente pelos colaboradores da Requerida CSL serviria como um crédito para compensar eventual mês que poderia ocorrer a duplicidade dos descontos consignados, o que cessaria logo que o procedimento de portabilidade fosse concluído, o que ocorreria em poucos dias [...].”
(Sic. ID no 119419472 - Pág. 4).

Ressaltou que a questão da portabilidade era de responsabilidade dos requeridos: que no dia 22/01/2021 entrou em contato com a 2a requerida e informou que no dia 26/01/2022 seria feito o primeiro TED para quitação da dívida perante o BANCO DO BRASIL S/A, o qual a partir de então, teria 22 dias úteis para proceder tal quitação.

Alegou que apesar de ter transferido o valor de R$ 36.755,69 para 2a requerida, esta não procedeu a quitação da dívida perante o BANCO DO BRASIL S/A; que tentou de todas as formas solucionar a questão de forma amigável com os requeridos, mas não obteve êxito; que cumpriu todas as formalidades exigidas pelos requeridos para realização da portabilidade da dívida perante o BANCO DO BRASIL S/A e, no entanto, além destes não cumprirem a sua parte do contrato, geraram um novo empréstimo consignado, qual seja: a Cédula de Crédito Bancário no 743969615 - valor de R$39.830,62, para pagamento em 96 parcelas de R$ 921,88.

No mais, discorreu sobre o instituto da portabilidade;
os prejuízos advindos da nova contratação, visto que agora possui os descontos de dois empréstimos em sua folha de pagamento; aduziu a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso e ao
final, requereu liminar para que o requerido suspendesse os citados descontos na folha de pagamento, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a rescisão do contrato firmado com o 1o requerido, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
deferiu a liminar
pleiteada, nos termos acima relatado.

Inconformado, recorreu o requerido.

Pois bem.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, constata-se que os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na ação de origem encontram-se presentes, porquanto o agravante sequer se insurgiu quanto à contratação do empréstimo consignado com a agravada e tampouco a alegada portabilidade com o BANCO DO BRASIL S/A, restringindo-se o mérito do recurso quanto à multa que fora lhe aplicada e o valor fixado.

Quanto à multa, razão não lhe assiste, uma vez que o artigo 537 do Código de Processo Civil/15, autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

No caso em tela, a razão da aplicação das
astreintes
na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo a agravada.

A respeito da possibilidade de imposição de multa cominatória, segue precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO E PROTESTO MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - DANO MORAL PRESUMIDO (“IN RE IPSA”) – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EM RAZÃO DO LONGO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – LEGALIDADE DA “ASTREINTES” - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a negativação indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação do débito, isto, por si só, dá ensejo à condenação por dano moral a título de indenização, independente de qualquer outra prova, em razão da presunção de ofensa à sua honra e prestígio comercial.

O valor fixado a título de danos morais deve atender aos parâmetros de razoabilidade de proporcionalidade, a fim de propiciar a justa reparação e aplicar o caráter pedagógico.

É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade no montante alcançado, mormente quando verificado o descumprimento por longo período. ”

(TJMT – RAC. No 123967/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, publicado no DJE 03/02/2017)

Também nenhuma razão assiste ao agravante quanto à alegada exorbitância do valor da multa diária fixada no patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que, em princípio, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoada, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do recorrente.

Ademais, extrai-se que a multa foi fixada quando da concessão liminar em 09/07/2021, no valor de R$300,00 e, posteriormente foi majorada para R$1.000,00, justamente porque, mesmo intimado, até da data de 02/02/2022 o requerido/agravante ainda não havia cumprido a determinação judicial de suspensão dos descontos do empréstimo consignado em discussão na folha de pagamento da agravada, ou seja, fato que por si só, justifica a manutenção do valor fixado (R$1.000,00).

No entanto, cabe ressaltar que, se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas
astreintes
, nada impede ao magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da multa cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a orientação firmada nesta egrégia Corte Superior, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 6o do art. 461 do CPC, "de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". Isso é possível mesmo na hipótese de execução das astreintes, pois tal instituto, de natureza processual, tem como objetivo compelir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor.

2. Tendo em vista que a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.

3. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa para R$ 33.086, 25, agiu em consonância com o entendimento firmado neste Pretório.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. ”

(STJ - AgRg no AREsp 580.478/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014)

Por sua vez, assiste razão ao recorrente quando pleiteia seja fixado o período de incidência da
astreinte
.

E, no caso, a excessividade da
astreinte
não reside no valor diário da multa, mas sim, na falta de limitação do término de sua incidência.

Ora, o objetivo da
astreinte
não é o de obrigar a parte que lhe é incumbida o pagamento da multa, mas compeli-la a cumprir a obrigação específica, em razão de sua natureza inibitória e coercitiva, razão pela qual é imperiosa a
limitação temporal
da penalidade de multa, não sendo possível que ela perdure no tempo indefinido ou até que a ordem judicial seja cumprida, sob pena de propiciar o enriquecimento sem causa do beneficiário.

Assim, a incidência da
astreinte
há que se limitar ao período de 20 (vinte) dias.

Por fim, mostra-se descabida a alegação do agravante de que necessita de prazo maior para cumprimento da obrigação, posto que, como é cediço, tratando-se de instituição financeira conveniada ao Sistema de Gestão de Pessoas – SIGEPE, na qual a agravada trabalha, basta que a mesma acesse o convenio, na forma convencionada entre as partes (banco e SIGEPE e proceda à suspensão do desconto.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para limitar o período de incidência da multa a 20 (vinte) dias, a incidir após o transcurso de 10 (dez) dias da intimação deste julgado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022